Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708847-94.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CARMEN IZABEL GOMES PEREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR DE PARTE DO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. A suspensão do fornecimento de água em função do inadimplemento do usuário é prevista e autorizada pelos artigos 6o, § 3o, inciso II, da Lei 8.987/1995, 40, inciso V, da Lei 11.445/2007, 45 do Decreto Distrital 26.590/2006 e 121 da Resolução ADASA 14/2011. II. O pagamento de parte da dívida que deu respaldo à suspensão não confere ao usuário direito subjetivo ao restabelecimento do serviço, consoante prescrevem o artigo 45, parágrafo único, do Decreto Distrital 26.590/2006, e o artigo 38 da Resolução ADASA 14/2011. III. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque a turma julgadora teria sido omissa quanto à análise dos argumentos relativos à inviabilidade do corte no fornecimento de água por dívida anterior a 120 (cento e vinte) dias; b) artigo 1.026, § 2o, defendendo que os embargos declaratórios, opostos pelo ora recorrente, foram necessários para fins de sanar omissão apontada no acórdão e de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse superar esse empecilho, o recurso não mereceria transitar. Isso porque Isso porque, ao assentar que “a Apelante pretende, com o ajuizamento da demanda, é o pagamento, em juízo, das últimas 4 (quatro) faturas em atraso, sem acréscimo das prestações dos parcelamentos realizados, para viabilizar o restabelecimento do serviço de abastecimento de água” (ID 12171607 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo óbice incide o apelo quanto à suposta afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da natureza protelatória dos embargos de declarações, decorreu da análise do suso mencionado conjunto fático-probatório, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029